Tribunal: STF
Processo: RE 97218
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
- CIVIL. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. DANOS MATERIAIS AO PREDIO
LOCADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 562. INVOCAÇÃO QUE SUPERA O OBICE
REGIMENTAL ATINENTE A DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E
AO MESMO PASSO PROPICIA O PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE A CORREÇÃO
MONETÁRIA INCIDA SOBRE O DÉBITO EXEQUENTE, NESSA PARTE.